Tribunal: STF
Processo: ARE 1508359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DE ESPECIAL RELEVO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO QUANTO À IDADE DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, diante da robustez do conjunto probatório, em especial pelas palavras da vítima, corroboradas pelos demais elementos de prova, é de rigor a manutenção da sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal.



    2. Havendo provas de que o agente tinha ciência quanto à idade da ofendida, não se exclui o dolo por erro de tipo.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A testemunha de acusação Daniel Aragão Mota, delegado de polícia civil, em sede judicial (mídia fl. 175), inquirido sobre os fatos narrados na denúncia, disse que logo após ouvir a mãe da menor se dirigiram aos locais onde a ofendida havia passado e por intermédio das câmeras de vídeo instaladas foi constatado que o acusado já vinha seguindo a vítima. Revelou que o réu parou o carro no mercantil “Feirão do Lar”, permaneceu no veículo por 10 minutos, até a criança passar, e, no momento em que ela passou ele (acusado) buzinou, instante em que a menor olhou e passou direto. Relatou que nesse instante o acusado desceu do veículo, foi até o “Feirão do Lar”, falou com o vigilante do supermercado, saiu, olhou para a vítima, voltou, entrou no carro e saiu. Afirmou que por intermédio de uma outra câmera instalada em uma loja de veículos visualizou o momento em que o réu passou a conversar com a menor, estando ela na porta do veículo. Declarou que com pouco tempo de conversa a ofendida fez a volta e entrou no veículo, indo em direção à casa da menor, estando tudo exatamente como a vítima narrou. Descreveu que a adolescente relatou que o acusado lhe perguntou se ela era virgem, se estava namorando com alguém e pediu para que ela entrasse no carro, até por meio de coação, aduzindo que se ela corresse seria pior. Esclareceu que segundo a menor o acusado passou a mão em suas pernas e em suas partes íntimas. Disse que trabalha por indícios e ficou muito claro para ele (depoente) que o acusado estava seguindo a menor, considerando que ele (acusado) parou o carro no supermercado, permanecendo em seu interior por aproximadamente 10 min, e logo que a menor passou ele buzinou, e somente depois disso desceu do veículo, voltando logo em seguida ao carro, passando a seguir a menor, a abordando mais à frente. Disse que pela compleição física da menor parecia muito com uma criança.



    (...)



    De outra senda, a autoria e a materialidade do crime, consistente em passar a mão nas coxas da ofendida e apertar suas partes íntimas, restaram comprovadas pela confissão parcial do réu que, na delegacia de polícia, e em juízo, vez que admitiu ter buzinado para a ofendida, uma primeira vez, quando estava estacionado no supermercado, descido do veículo, para, em seguida, retornar ao carro, sair, e, mais adiante, abordar novamente a menor, oferecendo-lhe carona. Afirmou ainda que a ofendida fez a volta no carro, entrou no veículo, sentando no banco do passageiro, instante em que trocou algumas palavras com a adolescente, a questionando se ela tinha namorado, confessando ter sido informado pela própria vítima acerca de sua idade, no caso 12 anos.



    A. E., por sua vez, nas oportunidades em que foi ouvida, narrou detalhadamente como tudo aconteceu, estando ambas as narrativas destituídas de qualquer contradição, sendo certo que a dinâmica dos fatos foi comprovada pelas imagens de câmeras de vídeo monitoramento, tanto a aposta no supermercado, como a instalada em uma loja de veículos, situada nas proximidades onde o acusado abordou a menor pela segunda vez, fazendo com que ela ingressasse no veículo. Todo esse percurso foi devidamente detalhado, em juízo, pelo delegado de polícia Daniel Aragão Mota, responsável pelas diligência empreendidas com o intuito de elucidar o caso, na medida em que assistiu toda a filmagem colhida das câmeras de vigilância que capturaram o itinerário percorrido por A.E..



    Acresça-se, ainda, como forma de comprovar a prática dos atos libidinosos perpetrados pelo acusado, o testemunho da mãe da menor, assegurando ter visto, logo que sua filha chegou em casa, na ocasião em que A. E. lhe relatava os fatos, uma espécie de marca na perna esquerda da adolescente, exatamente a que estaria ao lado do infrator, considerando que a adolescente, no veículo, estava posicionada no banco do passageiro.



    Portanto, na hipótese não há como prosperar a tese da Defesa que pugna pela absolvição, haja vista que as provas trazidas ao bojo processual atestam a prática da conduta descrita na denúncia.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente